Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. NETO. AVÓ SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/08. GUARDA DE FATO. FLEXIBILIZAÇÃO. GRAVOSA SITUAÇÃO DE DESEMPARO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA GUARDIÃ. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO NEGADO. APELO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 30-A, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar no 769/08, com a redação dada pela Lei Complementar no 840/11, a pensão temporária só é devida ao menor que estiver sob a tutela do servidor à época do seu falecimento.

2. Ainda que não esteja propriamente sob tutela, é possível atribuir ao menor sob guarda a condição de dependente para fins previdenciários, sob o fundamento de prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando demonstrada a gravosa situação de desemparo ocasionada pela perda do guardião.

3. Verificado que os pais do menor se encontram vivos e que não há elementos a indicar qualquer óbice ao exercício, por parte destes, dos deveres inerentes ao poder familiar, não se mostra possível a concessão do benefício pretendido.

4. Apelo não provido.